Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728601-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: FERNANDA GOMES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0701658-22.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel do devedor. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador